Tribunal: TJMT
Processo: 1030853-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030853-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), SALES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 25.534.182/0001-01 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
BEM DE CAPITAL ESSENCIAL
-
VEÍCULO JÁ APREENDIDO E ALIENADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE
-
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
-
ATO JURÍDICO PERFEITO
-
IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

–

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra
a
decisão proferida em recuperação judicial que declarou a essencialidade de veículo dado em garantia fiduciária e determinou sua restituição à recuperanda, não obstante o bem já ter sido apreendido e alienado a terceiro antes da declaração de essencialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a declaração de essencialidade e determinação de restituição de bem dado em garantia fiduciária que já havia sido apreendido e alienado antes do deferimento do processamento da recuperação
judicial, com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O veículo objeto da controvérsia foi apreendido em 14/05/2025, nos autos de ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em 21/05/2025, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69, e posterior alienação a terceiro em 28/07/2025.

4. A declaração de essencialidade do bem pelo juízo
recuperacional
ocorreu apenas em 2
1
/08/2025, quando a empresa recuperanda já não tinha mais direito de posse sobre o bem, nem possibilidade de reavê-lo mediante pagamento da dívida.

5. Conforme jurisprudência do STJ, o deferimento do processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos anteriores, como a consolidação da propriedade fiduciária já efetivada.

6. Para ser considerado bem de capital essencial, nos termos do art. 49, §3º
,
da Lei 11.101/2005, o bem deve estar na posse da recuperanda e ser utilizado em seu processo produtivo, requisitos não preenchidos no caso concreto, uma vez que o veículo não estava mais na posse da empresa há mais de quatro meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de essencialidade de bem dado em garantia fiduciária não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, quando já consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário antes do
deferimento do processamento da recuperação judicial.

2. Não se enquadra na definição de bem de capital essencial, para fins do art. 49, §3º
,
da Lei 11.101/2005, o bem que não está mais na posse da recuperanda e cuja propriedade já foi consolidada em favor do credor
fiduciário.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
contra
a
decisão proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº
1010013-78.2025.8.11.0003
ajuizada por
SALES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA,
que declarou a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária e determinou a restituição do veículo caminhão Axor
2544LS 36 6x2 3e Diesel Básico, placa SGN2B95, chassi
9BM958443NB277244, à empresa recuperanda, ora agravada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, uma vez que a posse e propriedade
do veículo já haviam sido consolidadas em seu favor desde 21/05/2025, cinco dias após a apreensão ocorrida em 14/05/2025, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69
.

Alega que o
bem já havia sido alienado a terceiro de boa-fé em 28/07/2025, antes mesmo da declaração de essencialidade proferida em 22/08/2025, tornando a ordem de restituição materialmente impossível de ser cumprida
.

Aduz que o
veículo não se enquadra na definição de bem de capital essencial, pois não está mais na posse da recuperanda há mais de quatro meses, não podendo ser objeto de juízo de essencialidade
.

Relata que o
laudo de constatação prévia que fundamentou a decisão agravada é deficiente, pois não verificou a real situação do bem, que já havia sido apreendido e alienado.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito,
pugna
o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da
decisão agravada (ID nº
313685355
).

Agravo interno interposto por SALES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (ID nº
315354372
).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no ID nº
319591369
, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno no ID nº
320069851
, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou no ID nº
323601388
, pelo provimento do agravo interno e pelo desprovimento do agravo de instrumen
to.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No caso, conforme documentação
juntada aos autos, o
veículo objeto da lide foi apreendido em
14/05/2025
, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0719203-58.2025.8.07.0001
(ID nº
313301861
)
,
tendo
a propriedade sido consolidada em favor do credor fiduciário em
21/05/2025
, nos termos do art. 3º, §
1º, do Decreto-Lei nº 911/69, que dispõe:

"Art. 3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art.
2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”

Assim, a propriedade do veículo consolidou-se em favor do agravante em
21/05/2025
, antes mesmo do deferimento do processamento da recuperação judicial, que ocorreu em
26/06/2025
(ID nº
198753576
– autos de origem).

Posteriormente,
em
28/07/2025
,
o
bem foi alienado à terceiro de boa-fé, conforme ID nº
313301860
, antes mesmo da declaração de essencialidade proferida pelo juízo
recuperacional
em
2
1
/08/2025

(ID nº
204297996
)
.

E, quanto à alegação da agravada de que o veículo permanecia no âmbito do próprio Grupo Mercedes-Benz
(
Select

Trucks
), não há nos autos prova nesse sentido
. Lado outro, a agravada não trouxe nenhum documento capaz de contrapor
o documento apresentado pelo agravante no ID nº
313301860
.

Nesse contexto,
é importante destacar que, conforme entendimento do STJ, a decisão que defere
o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para alcançar atos jurídicos perfeitos anteriormente praticados. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência possuem efeito
ex
nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido."

(STJ -
AgInt
no REsp 2113846/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2024,
DJe
18/04/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -BEM APREENDIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFICÁCIA EX NUNC - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6, § 4º, c/c art. 49, § 3º, da Lei 11 .101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial.
Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex
nunc, razão pela qual não retroage para afetar
a apreensão de bem que se efetivou em data anterior.

(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)
destaquei

Ademais, conforme entendimento do STJ, para que um bem seja considerado essencial à atividade empresarial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, é necessário que ele esteja na posse da recuperanda e seja utilizado em seu processo produtivo, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o veículo já não estava mais na posse da empresa recuperanda desde
14/05/2025
, data da apreensão.

Nesse sentido, o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, no julgamento do REsp 1.758.746/GO, esclareceu que:

"(...)
2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada".

Portanto, considerando que o veículo já havia sido apreendido e alienado a terceiro antes
d
a
declaração de essencialidade, não há como se determinar sua restituição à recuperanda, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito de propriedade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursar e reformar a decisão agravada, afastando
a declaração de
essencialidade do veículo Caminhão Axor 2544LS 3.6 6x2 3

e Diesel 2P Básico, placa SGN2B95, chassi 9BM958443NB277244, bem como a ordem de sua restituição à recuperanda.

Por fim, r
esta prejudicada a
apreciação
do Agravo Interno
constante
de ID nº

315354372
, interposto por SALES
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026